Tribunal: TJMT
Processo: 1003176-03.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Recurso Inominado no.:
1003176-03.2019.8.11.0040
Origem:
Juizado Especial Cível de Sorriso
Recorrente(s):
ALINE BERTIEL DA SILVA
Recorrido(s):
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Vistos, etc.
Retiro o processo de pauta.
Verifica-se que não há Recurso para ser analisado, posto que já houve decisão anterior proferida pela turma Recursal, pelo Relator Dr. Valmir Alaercio dos Santos, no processo conexo 1003178-70.2019.8.11.0040.
Em síntese, para melhor elucidação dos fatos, passo a uma breve explicação.
A Autora ajuizou três ações, que foram consideradas conexas, advindo sentença que as julgou simultaneamente sendo os referidos números: 1003178-70.2019.8.11.0040; 1003176-03.2019.8.11.0040 e 1003177-85.2019.8.11.0040, nos seguintes termos:
“(...)
PRIMEIRAMENTE, CONSIDERANDO A CONEXÃO EXISTENTE ENTRE OS AUTOS No 1003178-70.2019.8.11.0040 E 1003177-85.2019.8.11.0040 e 1003176-03.2019.8.11.0040, A PRESENTE SENTENÇA SERVIRÁ PARA O JULGAMENTO DOS TRÊS FEITOS.
(...)
Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, CONDENANDO a RECLAMANTE ao pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar de R$1.000,00.
Considerando a condenação da reclamante como litigante de má-fé, condeno-a no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de R$1.000,00, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.
Outrossim, considerando que a reclamante ajuizou 04 ações impugnando as cobranças efetivadas pela requerida pelas faturas relativas à UC cujo endereço já fora domicílio da mesma, tendo, inclusive, nos autos n. 1006220-98.2017.8.11.0040 sido julgada precedentemente a demanda, declarando como inexigíveis os débitos e condenando a reclamada ao pagamento de danos morais à autora, determino o encaminhamento de cópia dos quatro feitos à Delegacia de Polícia para apuração de eventual infração.
Em que pese houve o protocolo de um recurso em cada processo, o RI de n° 1003178-70.2019.8.11.0040 foi distribuído primeiramente na Turma Recursal, na relatoria do Relator Dr. Valmir Alaercio dos Santos, que negou seguimento ao recurso monocraticamente no dia 28/01/2020, ID n° 31425991 sendo a sentença mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ainda não transitou em julgado eis que foi interposto Agravo Interno em 10/02/2020 (ID n° 33020460).
Portanto, sendo a sentença para todos os processos, os demais recursos devem ser abarcados pelo voto do primeiro recurso julgado, 1003178-70.2019.8.11.0040, no qual a decisão se estende aos demais recursos, INCLUSIVE A ESTE.
De se concluir que, se são conexos, com sentença única, nada há que ser analisado neste feito, pois já julgado.
Portanto, determino a redistribuição desse feito 1003176-03.2019.8.11.0040 ao Dr. Valmir Alaercio dos Santos.
Determino ainda a comunicação sobre a conexão ao relator do feito 1003177-85.2019.8.11.0040 ao Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito -Relator